Tribunal: TJMT
Processo: 1026671-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026671-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WORK CELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - CNPJ: 36.891.702/0001-50 (RECORRIDO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1026671-91.2022.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido(s):

WORK CELL COMERCIO DE CELULARES LTDA

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE NUMERÁRIO – CONTESTAÇÃO DE COMPRA – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte autora que efetuou a venda de aparelho celular, em transação realizada via cartão de crédito na maquineta contratada junto à Recorrente.

Todavia, não obstante a autorização da transação, a consumidora foi surpreendida com a ausência de repasse em seu favor, sendo que, em contato com a Recorrente, recebeu a informação de que a compra tinha sido contestada pelo titular do cartão de crédito.

Afirma que buscou resolver o problema na esfera administrativa, sem, no entanto, lograr êxito, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, tenho que a mesma incorreu em falha na prestação dos seus serviços, restando-lhe o dever de indenizar os danos suportados pela Recorrida, nos termos do art. 186 c/c 927 do Código Civil.

Ora, juntou o Recorrido, em sua peça vestibular, lastro probatório em que demonstra a realização da venda, fazendo jus, assim, ao repasse dos valores, vez que acusado o status de aprovação da operação.

Saliento, eventual fraude no uso do cartão é inerente ao risco da atividade das instituições financeiras, o qual não pode ser suportado pela autora que efetuou a venda mediante a sinalização de aprovação da maquineta, fazendo jus ao que lhe é de direito a título de contraprestação.

Assim, escorreita a sentença, que condenou as Reclamadas a restituírem à Reclamante a importância de
R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais),
corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV a partir do bloqueio mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022